Tribunal: TJMT
Processo: 1004516-47.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004516-47.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO JANUARIO DE MORAES - CPF: 027.649.811-98 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), JACIELI FABIANE VICENSI - CPF: 031.271.951-50 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1004516-47.2025.8.11.0015.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrentes:
RENATO JANUARIO DE MORAES e JACIELI FABIANE VICENSI
.

Recorrida: AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – QUESTÕES OPERACIONAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR
-

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à reclamada comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2.

No caso dos autos, os recorrentes
alegam que compraram passagens aéreas da recorrida, com o seguinte itinerário: Sinop a Rio de Janeiro.
Todavia, por intercorrências operacionais da recorrida, houve atraso do voo inicial, com perda do voo subsequente de conexão, e reacomodação dos passageiros em outro voo com partida 6 horas depois do horário originalmente previsto, sendo necessário o aguardo do novo horário dentro do aeroporto com seus 03 (filhos) menores
(Ana Marizi - 01 ano; Bryan Gabriel - 08 anos; e Sofia Rovari - 08 anos)
.

3.

A recorrida confirma a ocorrência de tal fato, motivo pelo qual resta configurada a falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,

e o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

4.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

5.

A indenização por danos morais arbitrada em
R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais) para cada reclamante, mostra-se insuficiente, devendo ser majorada para
R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais ao montante de
R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais) para cada reclamante, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025